Tribunal: TJBA
Processo: 8021754-63.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8021754-63.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: WELYSSON LUIZ SILVA RIBEIRO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §4º, I, CP. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONFISSÃO DO RÉU CORROBORADA PELA PROVA ORAL COLIGIDA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE E REPROVABILIDADE DA CONDUTA QUE NÃO PERMITEM A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXAME PERICIAL AUSENTE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA POR OUTRA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO RÉU. SUBSTITUIÇÃO POR LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, que o condenou à pena definitiva de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima unitária, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, I, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo), com a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

2.
A materialidade do crime está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência e pelo Auto de Exibição e Apreensão, no qual consta que foi apreendido 1 (um) mouse da cor preta, 1 (um) modem da cor preta e 1 (um) um teclado da cor preta, todos da marca Positivo.

3. A autoria delitiva, por sua vez, está comprovada por meio da confissão do recorrente em juízo, corroborada pelos depoimentos judiciais das testemunhas da acusação, sendo convergentes os testemunhos dos policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante do réu e do segurança patrimonial da empresa que acionou os policiais.

4. Diante desse cenário, verifica-se a presença de prova suficiente, firme e coesa da prática, pelo apelante, do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, pelo qual foi condenado, de modo que é inviável acolher os pleitos absolutório e desclassificatório, como requer a defesa.

5. No que se refere ao princípio da insignificância, embora os bens subtraídos pelo apelante tenham sido de pequeno valor frente à instituição bancária dos quais foram furtados, a prática do delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo indica maior periculosidade social e reprovabilidade da conduta do agente, circunstâncias que, somadas à habitualidade delitiva configurada pela multiplicidade de ações penais e inquéritos policiais referentes à prática de crimes contra o patrimônio, afastam a incidência do princípio da insignificância, ainda mais quando se considera que o recorrente se encontra preso preventivamente na Comarca de Aracaju/SE, pela prática do delito descrito no art. 155, §§ 1º e 4º, do Código Penal, no dia 24/01/2025, conforme certidão acostada aos autos.

6. Quanto à qualificadora do rompimento de obstáculo,
i
n casu
,
apesar de não ter sido realizada a perícia, a incidência da mencionada qualificadora está provada pela confissão judicial do recorrente, que admitiu ter rompido a caixa coletora metálica para efetivar o furto dos objetos, corroborada pelo depoimento da testemunha da acusação
em juízo, que relatou que, na noite da ocorrência, foi acionado pelo monitoramento do Banco do Brasil pelo fato de o alarme ter disparado e a câmera ter constatado que um indivíduo teria entrado agência bancária pela greta, após ter quebrado a caixa coletora e, ao chegar ao local, constatou que a referida caixa havia sido quebrada e acionou a polícia militar,
sendo inviável, portanto, o afastamento da qualificadora em comento e consequente desclassificação do crime para furto simples.

7. Por fim, merece provimento o pedido de substituição da pena de prestação pecuniária por outra restritiva de direitos, diante da evidente hipossuficiência econômica do réu, que não tem
vínculo empregatício estável e é portador de problemas de saúde que exigem o uso contínuo de medicação controlada,
impondo-se a sua substituição pela limitação de fim de semana, medida prevista no art. 43, III, c/c art. 48 do Código Penal, consistente na obrigação de o réu permanecer em sua residência, aos sábados e domingos, no período das 14h às 19h, durante todo o tempo da pena (2 anos), diante da inexistência de Casa do Albergado na Comarca de Feira de Santana/BA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 8021754-63.2021.8.05.0080, em que figuram como Apelante WELYSSON LUIZ SILVA RIBEIRO e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto condutor.